Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009611-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.794.041-53 (PACIENTE), GLAUBER LIANGIARDI STRACHICINI (IMPETRADO), ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 280.392.541-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL [ART. 129, §9o, CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP], COM A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 11.340/06, E DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – SOMATÓRIO DAS PENAS PREVISTAS EM ABSTRATO QUE NÃO SUPERA 04 (QUATRO) ANOS - SUSPEITO PRIMÁRIO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA DE FORMA SIMULTÂNEA À PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, que é medida cautelar excepcional, deve haver a satisfação concomitante dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
, de modo que, estando o paciente civilmente identificado, sendo-lhe imputados os delitos de lesão corporal, ameaça e desobediência, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato não ultrapassa 04 (quatro) anos; sendo primário e sem a imposição prévia de providências protetivas em favor da vítima, a constrição cautelar da sua liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida ao menos uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNÇÃO

PACIENTE

ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, 147 e 330, todos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, levados a efeito em face da vítima
Zirlene Ribeiro da Silva
, sua convivente.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega, preliminarmente, a inocorrência de supressão de instância e, no mérito, aduz o firmatário do remédio heroico que, no caso em apreço, não há falar em necessidade da prisão preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência, porquanto, em momento algum, o paciente foi intimado acerca de tais providências, a impedir o seu descumprimento deliberado,
afastando, com isto, a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inc. III, do CPP, que dá suporte ao seu encarceramento

provisório, tornando-o ilegítimo.

Lado outro, sustenta que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia por não demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, tendo em vista que os fatos que motivaram a prisão do suspeito se deram em um caso insolado,
não havendo registros de agressões anteriores, nem mesmo a imposição de medidas protetivas antecedentes
, a demonstrar que o increpado não se trata de pessoa perigosa ao meio social, tampouco a integridade física e psíquica da ofendida.

Ressalta, ainda, que o decreto prisional está alicerçado apenas nas declarações da vítima, com total
desconsideração das condições pessoais abonatórias do paciente
, que é primário, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, condições pessoais abonatórias estas que aliadas às circunstâncias fáticas lhe garantirão, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, o direito de cumprir a pena corporal em regime diverso do fechado, tornando a sua manutenção em
custódia cautelar ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Ante o que expõe, a impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 89390472 ao ID 89390473.

O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário, à relatora plantonista Exma. Des.a Marilsen Andrade Addario que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 89392498).

Na sequência, o impetrante acostou aos autos a petição e documento de ID 89396978 e ID 89396979, pugnando a
reconsideração do pedido liminar
, ao argumento de que o paciente, desde a sua inserção no sistema prisional, foi levado, no mínimo, duas vezes à rede hospitalar para receber atendimento médico, frisando, neste aspecto, que
sofre de pressão altera, surtos psicológicos e várias comorbidades
, requerimento este que também foi
indeferido
durante o período extraordinário mediante a decisão exarada sob o ID 89402451.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 89392498) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 90323472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 91569982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o impetrante discorre a respeito da inocorrência de supressão de instância no caso concreto, o qual teria o condão de impedir o conhecimento do pedido liberatório.

A respeito, há muito sedimentou-se na jurisprudência que, se o ato tido por coator for a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, torna-se totalmente prescindível a prévia provocação do d. magistrado da instância de origem para que reexamine os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar.

Nessa toada, tendo em vista que com a presente impetração impugna-se justamente o decreto originário da prisão preventiva, realmente não se vislumbra supressão de instância a impedir o prosseguimento do
writ
, por ser dispensado o pronunciamento prévio da instância de origem acerca do pedido revogatório, uma vez que os requisitos e pressupostos legais da medida constritiva já foram analisados pelo d. juízo de 1o grau.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Pereira dos Santos se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde a data de
03/06/2021
, por cometer, em tese, os delitos de lesão corporal e ameaça, previstos, respectivamente, no art. 129, §9o, e no art. 147, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.343/06, levados a efeito em face de sua convivente, a vítima
Zirlene Ribeiro da Silva, bem assim o crime de
desobediência tipificado no art. 330 do CP.

Conforme se depreende da prova pré-constituída, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, indignado com a presença do filho da vítima em sua residência, teria começado a agredir sua companheira com puxões de cabelo e socos, além de tê-la jogado na cama, rasgado suas roupas e proferido ameaças de matar o filho dela, caso o rapaz voltasse a entrar em sua casa.

Segundo as declarações prestadas junto à Delegacia de Polícia, as agressões só teriam cessado após a intervenção da filha da ofendida, que teria ajudado a conter o paciente e acompanhado a genitora até uma Unidade de Pronto Atendimento, cujos atendentes acionaram a polícia.

E, ao diligenciarem no local dos fatos, os agentes de segurança pública disseram que
Antônio
teria se recusado a sair da casa e se trancou no quarto em ato de resistência à prisão, sendo necessário o arrombamento da porta e o uso de algemas para imobilizá-lo.

Diante de tais fatos, o beneficiário nessa ação de dignidade constitucional foi preso em flagrante, que foi devidamente homologado pelo d. juízo singular, sendo a prisão convertida em preventiva.

Examinando o édito combatido, verifica-se que o d. magistrado de 1o grau, ao argumentar que “
os
fatos são gravíssimos e demonstram a intensa agressividade do suspeito, conforme se denota nas fotos anexadas ao feito, chegando à vítima ser encaminhada ao UPA com as vestes rasgadas, o que corrobora o grave risco social acaso permaneça em liberdade. Assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos, diante da prática do crime de agressão física e psíquica, no âmbito da relação doméstica e familiar, e diante da medida protetiva n. 1005104-18.2021.811.0040 - Comarca de Sorriso/MT, que figura em desfavor do mesmo, o que indica a probabilidade de reiteração delitiva”
, lastreou a medida segregatícia no fundamento da
garantia da ordem pública
, além de mencionar a satisfação da hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, foi esclarecido que estão devidamente demonstrados nos elementos informativos contidos no caderno processual, notadamente nas declarações da vítima e testemunhas, nas fotos das lesões sofridas pela ofendida (ID 89390473 – págs. 18/20) e na requisição de providências protetivas, que evidenciam o provável cometimento pelo segregado dos ilícitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a sua companheira, bem assim o crime de desobediência, por não ter acatado a determinação dos policiais para que saísse do interior de sua residência, a fim de prestar esclarecimento, o que exigiu o arrombamento da porta do imóvel e o uso de força física e algemas para conter a sua resistência à prisão.

Assim, mesmo que a i. defesa tente desvalorizar os dizeres da ofendida, calha frisar que
a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Contudo, n
ada obstante o entendimento da d. autoridade acoimada de coatora, há de se ter em conta que a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional que só pode ser decretada se inexistirem outras menos severas e desde que haja a
satisfação simultânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
e de,
ao menos
,
uma das hipóteses descritas no art. 313 do CPP
,
in verbis:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Sucede, no entanto, que no caso retratado nos autos do remédio heroico os tipos penais do
art. 129, §9o, art. 147 e art. 330, todos do CP, imputados ao paciente,
são apenados, respectivamente, com “
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”
,
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
” e “
detenção, de quinze dias a seis meses e multa”
,

a afastar o requisito de admissibilidade da medida extremada previsto no art. 313, inc. I, do CPP, pois o somatório das penas máximas previstas abstratamente não supera 04 (quatro) anos.

Além disso, o encarcerado se encontra civilmente identificado e não ostenta condenações anteriores,
a impedir a satisfação dos pressupostos previstos no §1o e no inciso II do art. 313 do CPP.

E, apesar dos delitos contra a mulher terem sido praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, o que, a teor do disposto no art. 313, inc. III, do CPP, admitiria o decreto da prisão preventiva para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, em consulta ao sistema PJe verifiquei que, na hipótese,
tais providências de proteção à vítima foram fixadas simultaneamente à prisão em flagrante do paciente, das quais foi devidamente intimado às 22h00min do dia 03/06/2021
(autos n.o
1005104-18.2021.8.11.0040).

Portanto, resta mais do que clara a impossibilidade do descumprimento deliberado pelo suspeito das restrições.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido nessa ordem.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A paciente foi acusada da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato são de detenção de 3 meses a 3 anos e 1 mês a 6 meses, respectivamente, circunstância que não se compatibiliza com o disposto no art. 313, I, do CPP. É certo que, nos termos do art. 313, III, do CPP, a cautela extrema pode ser imposta para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

3. Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente.

5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP
”
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) – negritei.

Da mesma forma se posiciona a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No. 11.340/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE (PRESSUPOSTOS NORMATIVOS) DA PRISÃO PREVENTIVA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO AUTORIZADORA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMNETO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E NORMATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. Na hipótese, o paciente foi denunciado e está sendo processado pela suposta prática de contravenção cuja sanção máxima em abstrato não supera 04 anos, sendo certo que se trata de indivíduo tecnicamente primário e civilmente identificado nos autos. E
, conquanto os fatos envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não verte da prova pré-constituída notícia de que tenha havido, por parte do paciente, descumprimento de medida protetiva previamente imposta, mesmo porque, embora já tenha sido submetido às providências judiciais de urgência anteriormente, estas foram impostas quando ainda era menor de idade, sucedidas de procedimento próprio para apuração de ato infracional e arquivadas há quase 05 anos, sendo irrazoável concluir que ainda estivessem em vigor e passíveis de serem descumpridas
. Assim, ausentes as condições de admissibilidade da medida extremada, configurada está a coação ilegal da liberdade ambulatorial do paciente, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos fáticos do art. 312 do CPP com os pressupostos normativos do art. 313 do mesmo códex, impondo-se a substituição do isolamento por medidas cautelares menos gravosas. Ordem concedida
” (HC 1006088-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) - negritei.

Ressalto nesse contexto que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo
códex.

Desta feita, resta induvidoso que a soltura do paciente é medida que se impõe. Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui,
indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. juízo singular, sem prejuízo da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
de

habeas corpus
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá
expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventuais outros motivos para se manter preso o paciente.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021